Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002204-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CAMILA CORREA SILVA MENDES - CPF: 007.096.821-74 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0011-08 (AGRAVANTE), Coordenador de Monitoramento Eletrônico (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO
REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO
— ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO —
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE
MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO
EMPRESARIAL — DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

N
ão se constata
, ao menos em sede de cognição sumária,

a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte
.

2.

Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048296-27.2023.8.11.0041 impetrado contra o
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO À SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar que consistia em compelir a autoridade coatora em autorizar a emissão eletrônica de documentos fiscais, a fim de possibilitar a emissão de nota fiscal eletrônica NFE-e e CT-e.

A parte
agr
ava
nte
alega, em síntese, que é empresa do ramo da indústria e comércio
com
atividade preponderante
na
fabricação de alimentos para animais, produção de óleos vegetais, farinhas e farelos de sementes oleaginosas
.

Aduz que a matriz da empresa está localizada no Estado de Tocantins

e que para o adequado desenvolvimento de suas atividades, possui filial neste Estado, situada no Município de Alto Boa Vista
(
MT
)
.

Pontua que impetrou o
mandado de segurança para reestabelecer direito líquido e certo

de
emitir os seus próprios documentos fiscais, tendo em vista que houve a suspensão do seu credenciamento para a emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte (CT-e).

Afirma que a suspensão
por suposta ausência de
recolhimento do ICMS diferido impede o livre exercício comercial de suas atividades no território
estadual
.

Enfatiza que o objeto principal do

mandamus
não reside na discussão de ser devido
–
ou não
–
o tributo, mas sim quanto à forma pela qual
a Fazenda Pública
passou a cobrá-lo
, isto é,

exigindo
a emissão de
seus documentos fiscais de forma avulsa
.

Diante disso, requer
seja
a autoridade impetrada
compelida a
liberar a
emissão
d
as suas
nota
s
fisca
is
eletrônica
s
NFE-e e CT-e.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (Id.
201545168
).

Contrarrazões apresentadas pela parte
agr
ava
da (Id.
206885163
).

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso (Id. 211371171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048296-27.2023.8.11.0041 impetrado contra o
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO À SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar que consistia em compelir a autoridade coatora em autorizar a emissão eletrônica de documentos fiscais, a fim de possibilitar a emissão de nota fiscal eletrônica NFE-e e CT-e.

O d. Juízo
a quo
para indeferir o pedido liminar, assim entendeu:

“(...)

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial,
não restou demonstrada, ao menos por ora a probabilidade do direito, ou seja, o direito líquido e certo da impetrante em ver declarada a suspensão do regime cautelar administrativo.

Com base na documentação que instrui a inicial é possível ver que se trata de autuação regular do fisco, o qual teria detectado operações realizadas em desacordo com a legislação tributária, ensejando possível descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias pelo contribuinte ora impetrante, conforme apontamentos no relatório de id. 137226550.

(...)

No presente caso, não restou demonstrado, ao menos por ora, o alegado abuso de poder ou ilegalidade no ato praticado pelo impetrado.

Ainda, conforme consta, o impetrante não se encontra impedido de emitir as notas fiscais ou conhecimento de transporte, eis que há a possibilidade de emissão de NFPA-E e
CTA-e
.
”
(Id. 137317756 dos autos da ação originária)

[sem
destaque
no original]

Irresignada, a parte
agr
ava
nte interpôs o presente recurso a fim de reestabelecer a possibilidade de
emitir os seus próprios documentos fiscais, tendo em vista que houve a suspensão do seu credenciamento para a emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte (CT-e).

Quanto a
is
s
o
, entendo que o pleito da parte
agr
ava
nte
não
comporta acolhimento,
ao

menos em sede de cognição sumária
.

Isso porque o entendimento deste Sodalício é de que não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Portanto, não há prejuízos, ao menos imediatos, quando do enquadramento da empresa no referido regime.

A retirada da empresa do regime administrativo cautelar, por outro lado, poderá causar inadimplemento e, consequentemente, aumentar ainda mais o passivo fiscal da empresa
agr
ava
da perante a Fazenda Pública.

Merece registro, por oportuno, o fato de que
foram
expedida
s ao menos 2 (duas) notificações
à
agr
ava
nte
para regularizar os débitos perante a SEFAZ, sendo que, não o fazendo, estaria sujeita ao disposto no
art. 916, §2º, inc. IV do RICMS/MT
(Id. 137226550 e 137226550 dos autos da ação originária)
.

Desse modo, tenho que a verificação do ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora demanda análise mais acurada, fato que, a princípio, corrobora a ausência de plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Nesse
contexto
, o entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.

3. No caso dos autos, a Corte estadual assevera que o Estado de Goiás confirmou que a empresa possui “vasto histórico de omissões de pagamento do imposto apurado" (22 débitos inscritos em dívida ativa), além de responder “a dois outros Processos Administrativos Tributários em curso apurando a omissão do pagamento do tributo estadual". Acrescenta que também ficou demonstrado que a empresa já esteve submetida ao Regime Especial pelo prazo de seis meses em razão de conduta temerária.

4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).

5. A revisão desse entendimento não pode ser feita nesta via, pois, em primeiro lugar, a recorrente teceu considerações genéricas nas razões recursais, reiterando de modo abstrato que o citado Regime Especial é incompatível com a possibilidade de cobrança judicial dos diversos créditos tributários inadimplidos. Ademais, a descaracterização do Regime Especial, como mero instrumento de
monitoramento da rotina quanto à ocorrência de novos fatos geradores, declaração e recolhimento de tributos, para identificá-lo como meio coercitivo ilegal, dependeria da dilação probatória,
esta
sim incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

6. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 18/11/2019).
[sem destaque no original]
.

Nesse sentido, o entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGR
AVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (REF) —
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO
— LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte decorrente do enquadramento no Regime Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso provido”.

(N.U 1009660-57.20
19.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.8.2020,
Publicado
no DJE 10.8.2020)

[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a princípio, a decisão agravada está em
consonância
com o entendimento deste e. Tribunal a respeito da controvérsia, razão pela qual
sua m
a
nutenção

é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho
i
ncólume

a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024